Tribunal: TCU
Processo: 017.561/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8966/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.561/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelmirina Dias de Assis Caitano (XXX.930.461-XX); Brenno da Silva Brito (XXX.300.192-XX); Edilson Cordeiro dos Santos (XXX.557.362-XX); Elias Barbosa Teles (XXX.413.541-XX); Elizangela da Graca Lobo (XXX.043.702-XX); Jonas Silva Borges (XXX.933.362-XX); Jucileide Rodrigues de Sousa (XXX.241.341-XX); Marcielen da Silva e Silva (XXX.361.402-XX); Naide Rodrigues Xavier Silva (XXX.019.501-XX); Paulo Victor Correa Rosa (XXX.888.492-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.